Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0701742-81.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JOSEFA ILDA LEAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, em 01/12/2021, a qual determinou que o agravante interrompa, em até 72 horas, os descontos implantados no contracheque da agravada, nos valores mensais de R$ 130,00, relativos a contrato de empréstimo consignado n.o 010019173286 (ID 99837594), sob pena de multa de R$ 500,00, por desconto indevido. Aduz, em síntese, que a ausência de limite máximo de aplicação da multa arbitrada configura onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito da parte agravada, ofendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende, ainda, que a própria multa arbitrada, de R$ 500,00 por descontos indevidos, é excessivamente onerosa, considerando o valor dos descontos consignados, de R$ 130,00 mensais. Requer, liminarmente, a suspensão da condenação pecuniária por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta, até o trânsito em julgado do Agravo. No mérito, requer que seja estipulado teto de aplicação da multa determinada e retificado o seu valor, bem como que seja a autora intimada a realizar o depósito judicial da quantia recebida. Brevemente relatado, decido. O agravante pretende a suspensão de multa aplicada por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta nos autos originários, ante a ausência de fixação de limite máximo de sua aplicação. Ressalta que a decisão foi proferida em 01/12/2021 e que foi cientificado da mesma em 02/12/2021. Impende salientar o estabelecido no artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No plantão do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. São medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Não é o caso dos presentes autos. A hipótese aqui retratada não reclama a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, uma vez que não se enquadra no rol previsto no citado art. 3o do Ato Regimental TJDFT n. 2, de 13 de junho de 2017. No presente caso, o agravante busca a concessão de efeito suspensivo de decisão proferida em 01/12/2021, da qual teve ciência em 02/12/2021, a que, inclusive, deu cumprimento, uma vez que juntou, nos autos originários, comprovante de suspensão do desconto consignado (ID 111699470). Assim, tem-se que a medida pretendida pode aguardar o expediente normal para ser examinada pelo relator originário, uma vez que o perecimento do direito alegado é o descumprimento de uma ordem judicial. Basta o cumprimento da decisão para não incidir a imposição de multa. Eventual limitação das astreintes deve ser requerida perante o Juízo natural que foi quem fixou o valor da multa. Ademais, extrai-se dos autos originários que a agravada já efetuou, no dia 21/06/2021, o depósito judicial da quantia depositada em sua conta corrente a título de contratação de empréstimo consignado com o agravante, no valor de R$ 4.971,19 (ID 95216660). Com esse reforço argumentativo, não conheço do pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo da regular apreciação pelo e. relator. BRASÍLIA, DF, 28 de dezembro de 2021 00:50:18. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista